Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pelo requerido e estimulá-lo a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios deve ser reduzida para o mínimo legal.